Tribunal: TJDFT
Processo: 0743387-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743387-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO ALVES DA CONCEICAO, MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Alves da Conceição e Maria das Graças Souza Alves contra a r. decisão Id. 212853506, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução n° 0746118-18.2023.8.07.0001, manteve o bloqueio de valores nas contas bancárias dos Agravantes, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação a bloqueio judicial de R$ 105.236,33 das aplicações financeiras de RICARDO ALVES DA CONCEIÇÃO, e de R$ 1.323,17 de MARIA DAS GRAÇAS SOUZA ALVES (ID 206730067). Aduzem os devedores que as verbas se referem à aposentadoria, sendo impenhoráveis, na forma do inciso IV do artigo 833 do CPC. Além disso, dizem que o valor é ínfimo perante o débito, além de inferiores a quarenta salários-mínimos. Neste ponto, invocaram o inciso X do mesmo dispositivo, além de precedente jurisprudencial. Por fim, também em pedido subsidiário, pleitearam a substituição do bloqueio de numerários por imóveis dados em garantia hipotecária. Com relação ao pedido de substituição da penhora, ele foi afastado pelos fundamentos lançados na decisão do ID 208318190, que também rejeitou os embargos de declaração opostos no ID 208577202. Instados a juntarem extratos de movimentação financeira para aferição da origem do numerário bloqueado, os devedores opuseram novos embargos de declaração, nos quais renunciaram à produção desta prova, dizendo “os Executados informam que deixarão de juntar os referidos extratos, uma vez que, ao analisar os referidos documentos, constataram que grande parte do valor advindo dos proventos de aposentadoria já havia sido consumido da referida conta bancária”. E seguiram informando que “renunciam ao direito de juntar os referidos extratos e, também, ao pedido anteriormente formulado, para que fosse liberado valor correspondente aos proventos de aposentadoria”. Ademais, pontuaram que “resta pendente a apreciação do pedido indicado acima no item (III), consistente na liberação de 40 (quarenta) salários-mínimos constantes das contas bancárias dos Executados, com base no art. 833, inciso X do CPC", pois isso "independe da origem dos recursos, possui previsão no art. 833, X do CPC e não foi apreciado na decisão embargada, sendo esse o fundamento dos presentes embargos de declaração.” Assim, requereram a análise do pedido subsidiário, isto é, o desbloqueio do valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta bancária, com fundamento no art. 833, inciso X do CPC. O exequente defende a higidez do bloqueio e requereu o reforço da penhora, consistente na constrição dos imóveis dados em garantia hipotecária, quais sejam, matrícula números 8.831, 19.101 e 35.017, todas do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujas certidões constam nos autos, ID 210677967. É o relato do necessário. Decido. Colhe-se dos autos que para secundar suas alegações, os executados foram intimados para juntar os extratos bancários referentes ao mês do bloqueio (ID 208318190). Entretanto, eles renunciaram à produção da prova e pugnaram pela liberação da cifra até 40 salários-mínimos. Assim, não foi provado que o bloqueio judicial alcançou valores oriundos dos proventos da parte devedora. Nessa medida, outra senda não resta senão declarar hígida a constrição, pois não demonstrado que alcançou verba alimentar. Vale ressaltar que a ausência de extrato de movimentação financeira contemporânea ao bloqueio obsta até mesmo a deliberação quanto à tese subsidiária apresentada - a de que alcançou valor inferior a quarenta salários-mínimos-, pois há que se cotejar a atividade financeira da parte devedora com o legítimo interesse do exequente de ver satisfeito seu crédito. Ademais, a cifra bloqueada não é irrisória, em que pese não representar percentual elevado em cotejo com o valor do débito (R$ 1.799.719,28). É que o numerário bloqueado (R$ 106.559,50) possui expressão econômica relevante e não estão presentes os requisitos reclamados pelo art. 836 do CPC, pois em muito suplantam as custas processuais. Aliás, a proteção legal prevista no art. 833, X do CPC não atinge pessoas jurídicas, o que debilita ainda mais os argumentos, em face da sociedade empresária executada. Noutro norte, é plausível o reforço da penhora para expropriação dos imóveis que foram ofertados como garantia da dívida, mediante hipoteca. Posto isso, indefiro a impugnação para manter hígido o bloqueio do numerário (ID 205903400). Expeça-se, quando preclusa a presente decisão, alvará de levantamento em prol do credor (ou transfira-se para conta bancária que indicar), bem como para juntar planilha atual do débito. No mais, defiro a penhora sobre os imóveis de propriedade dos devedores (matrículas sob os no 8.831, 19.101 e 35.017, todos do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Em síntese, os Agravantes sustentam que o bloqueio abrangeu a totalidade dos seus recursos financeiros mantidos em contas correntes e de investimento, nas quantias de R$ 105.236,33 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) e R$ 1.323,17 (um mil, trezentos e vinte e três reais e dezessete centavos). Explicam que, segundo a jurisprudência firmada pelo STJ, é necessário assegurar a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 salários mínimos na conta bancária, com fundamento no art. 833, X, do CPC. Afirmam que não há qualquer disposição legal que obrigue comprovar a origem dos referidos valores, bem como são idosos, com idades de 80 e 76 anos, respectivamente. Requerem, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado o desbloqueio de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados nas contas bancárias dos Agravantes, com fundamento no art. 833, X, do CPC. Alternativamente, pedem que os valores bloqueados não sejam levantados pelo Banco do Brasil S.A, até que seja julgado o mérito do presente recurso. Preparo comprovado (Id. 65030959). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Trata-se de execução de Cédula de Crédito Bancário (Id. 177527167 dos autos de referência), no valor total de R$ 1.799.719,28 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, setecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos). Foram bloqueadas, via Sisbajud, as quantiasR$ 105.236,33 em contas bancárias de titularidade de Ricardo Alves da Conceição e R$ 1.323,17 na conta corrente de Maria das Graças Souza Alves (Id. 205903400 dos autos de referência). Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe o que segue: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, §3o.” Conforme decidiu o Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1677144/RS, a garantia da impenhorabilidade é aplicável, automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl. 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luís Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional." 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora. 26. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Como se verifica, é absolutamente inadequado concluir que toda aplicação de até quarenta 40 salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. Se a medida de bloqueio atingir dinheiro mantido em conta corrente ou outras aplicações financeiras, o que parece configurar no presente caso pelos relatos dos Agravantes, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Assim, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades, o que não se verifica no presente caso. Na espécie, os Executados foram intimados para juntar os extratos bancários referentes ao mês do bloqueio (Id. 208318190 dos autos de referência), mas apenas pugnaram pela liberação da quantia de até 40 salários mínimos. Segundo os Agravantes (executados), não há qualquer disposição legal que os obrigue a comprovar a origem dos referidos valores. Da análise do comprovante de rendimentos do Agravado (Id. 206730076), é possível verificar que dos R$ 48.106,99 mensalmente recebidos, são abatidos imposto de renda e outras quantias, resultando no valor líquido de R$ 32.284,82. Todavia, não foi comprovado que o bloqueio judicial alcançou valores oriundos dos proventos dos devedores, tampouco que se trata de conta poupança ou reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. Conforme pontuou o Magistrado na decisão Id. 208318190 (autos de referência), “o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar que o bloqueio foi feito em conta destinada ao recebimento de verba salarial. Ademais, não se pode olvidar que a análise da questão deverá ser realizada levando-se em conta que eventual saldo remanescente do salário acumulado no mês perde o caráter salarial, não preservando, nestes termos, a impenhorabilidade legal. Na hipótese, os documentos anexados não servem para comprovar as alegações deduzidas, mormente porque se referem apenas aos contracheques do executado, não constando os extratos bancários que comprovam os bloqueios sobre o salário”. No entanto, é necessário que os valores penhorados/bloqueados não sejam levantados pelo Agravado antes do julgamento do recurso, pois trará evidentes prejuízos aos Agravantes, caso o recurso seja ao final provido. Assim, recebo o Agravo de Instrumento com efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora